Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700437-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: SANDRA ETERNA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, LEONARDO FELIX DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de reexame necessário cível remetido pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em face de sentença (ID 55289311) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, movida por SANDRA ETERNA DA SILVA em desfavor de seu filho LEONARDO FELIX DA SILVA e do DISTRITO FEDERAL, que confirmou a decisão liminar e julgou procedentes os pedidos iniciais. A parte autora alega que o seu filho LEONARDO FELIX DA SILVA (primeiro réu) foi diagnosticado com desnutrição, é soro positivo, possui a diabetes descompensada, além de transtorno boderline e depressão grave, com tentativa de autoextermínio, heteroagressividade e alteração comportamental grave. Por esta razão, o médico psiquiatra solicitou a internação compulsória do primeiro réu para tratamento especializado psiquiátrico e psicoterápico em sistema de internação (24 horas) para melhor manejo dos sintomas apresentados, estabilização do quadro psíquico, com a gradual reinserção do paciente diante da evolução deste dentro das propostas terapêuticas para intervir nos contextos e hipóteses diagnósticas citados. Assevera que a tentativa de resolução administrativa para a internação de seu filho restou frustrada, pois ao ser encaminhado ofício ao Hospital de Base e IGESDF o ofício de no 437/2023, a sua resposta não foi conclusiva. Informa que não possui recursos suficientes para arcar com o custo do tratamento na rede privada, e, diante da inadequação do serviço público disponível, é indispensável a condenação do segundo réu (DISTRITO FEDERAL) na obrigação de custear a internação psiquiátrica do seu filho em ambiente especializado. A sentença julgou procedente os pedidos iniciais, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar que o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente LEONARDO FELIX DA SILVA, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01. Alertou que, para o caso de não existirem vagas ou estabelecimento da rede pública que atenda às necessidades do primeiro réu, o DISTRITO FEDERAL deve interná-lo em estabelecimento particular às expensas do Poder Público. Ressaltou que a internação compulsória é situação de curto prazo e provisória, sendo necessário a família preparar alternativas de médio e longo prazo que atendam às demandas de saúde do paciente, e que em caso de novo pedido de internação compulsória, este deve ser formulado em ação própria. Em razão da sucumbência, condenou os réus ao pagamento dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), na proporção de 50% para cada réu. Concedeu ao primeiro réu, o benefício da gratuidade e declarou suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, §2o, do CPC. Em relação ao valor devido pelo DISTRITO FEDERAL, destacou que este deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, e, ressaltou a isenção legal do ente público em relação ao recolhimento das custas. As partes não interpuseram recurso voluntário. A parte autora, em petição de ID 55289314, informou que não há mais necessidade de promover a internação ao primeiro réu, pois este retornou ao convênio de saúde de seu genitor. Os autos subiram em reexame necessário por força do art. 496 do CPC. A Procuradoria de Justiça, diante da informação de que não haveria mais a necessidade da internação compulsória do filho da parte autora, oficiou para que fosse declarada prejudicada a presente Remessa Oficial ante a perda de seu objeto (ID 57379112). Em petição acostada sob o ID 58332420, o DISTRITO FEDERAL requereu a extinção do feito em razão da perda superveniente do objeto da ação. É o breve relatório. Decido. O interesse de agir está ligado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter, e deve ser analisado sobre o prisma da necessidade da obtenção da tutela jurisdicional e da adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional invocada. O interesse de agir deve ser apreciado não só no ajuizamento da ação, mas também por ocasião da prolação da sentença e no julgamento do recurso, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade. No caso, a parte autora na petição de ID 55289314 informou que não há mais necessidade em fornecer internação ao seu filho (segundo réu), por este ter retornado ao convênio de saúde de seu genitor. Por esse motivo, não há razão para o prosseguimento da demanda. Cabe registrar que o mesmo entendimento foi adotado pelo Ministério Público, ao oficiar pela perda superveniente do interesse recursal diante do encerramento do curso de formação, conforme parecer de ID 57379112: “Trata-se de Remessa Oficial nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SANDRA ETERNA DA SILVA e LEONARDO FÉLIX DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL. A sentença de ID 55289311, proferida pelo D. Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar ao ente federado que internasse compulsoriamente o segundo Requerido em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei n° 10.216/2001. Asseverou, ainda, que caso inexistissem vagas ou estabelecimentos da rede pública de saúde que atendam às necessidades do segundo Requerido, o ente federado deveria interná-lo em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público. Certidão de ciência da sentença pelas partes e de não interposição de recurso de Apelação à ID 55289316. Os autos vieram à Procuradoria de Justiça para manifestação. Contudo, compulsando-se os autos, verifica-se que, apesar de o pedido inicial ter sido julgado procedente, a primeira Requerida informou que não persiste a necessidade em fornecer internação compulsória ao seu filho, por ter este retornado ao convênio de saúde de seu genitor, o que permitirá a continuidade de seu acompanhamento junto aos médicos do sistema privado de saúde (ID 55289314). Assim, diante do quadro acima delineado, esta Procuradoria de Justiça oficia no sentido de que seja declarado prejudicada a presente Remessa Oficial ante a perda do seu objeto.” Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto da presente remessa necessária, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente perda do objeto da ação. Brasília – DF, 6 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora